Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). AGRAVADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu 60 (sessenta) dias de remição de pena ao apenado, com fundamento na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, realizada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a remição de pena com base em aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente; e (ii) estabelecer se a aprovação parcial em áreas do ENEM configura esforço educacional suficiente para fins de remição nos termos da legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena pelo estudo visa incentivar o esforço intelectual do apenado como instrumento de ressocialização e reinserção social, sendo compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e os fins reeducativos da pena.
4. A interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, em consonância com a Resolução CNJ n. 391/2021, admite a concessão de remição com base em aprovação total ou parcial no ENEM, independentemente de o exame possuir, ou não, finalidade certificadora.
5. A aprovação no ENEM, mesmo quando parcial, pressupõe dedicação autodidata e efetivo empenho cognitivo, o que justifica sua aptidão para gerar remição de pena, desde que realizada durante o cumprimento da sanção penal.
6. A prévia conclusão do ensino médio fora do ambiente prisional não impede nova remição, desde que o fato gerador represente esforço autônomo e contemporâneo ao período de cumprimento da pena.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legitimidade da remição pela aprovação no ENEM por apenados que já possuem certificação anterior do ensino médio, afastando a tese de bis in idem.
8. A vedação prevista no § 5o do art. 126 da LEP restringe-se ao acréscimo de 1/3 do tempo a remir, não à própria possibilidade de remição com base em exames realizados no curso da execução penal.
9. A contagem proporcional de dias remidos em razão da aprovação em áreas específicas do ENEM encontra respaldo tanto na Resolução CNJ no 391/2021 quanto na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo pode ser concedida ao apenado aprovado parcial ou totalmente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio anteriormente.
2. A aprovação no ENEM configura fato gerador autônomo de remição, desde que demonstrado o esforço educacional durante o cumprimento da pena.
3. A conclusão prévia do ensino médio impede apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, mas não afasta a possibilidade de nova remição com base em aprovação no ENEM.
4. A remição proporcional é admitida nos casos de aprovação parcial em áreas do ENEM, conforme critérios estabelecidos na Resolução CNJ n. 391/2021.